Tribunal: TJSP
Processo: 0009032-38.2012.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009032-38.2012.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MILANE
ROMERO DE CARVALHO e LEANDRO TOLEDO DE OIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Ministério Público, e de ofício, JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE da
ré Milane Romero de Carvalho em relação aos crimes de estelionato tentado
previstos no art. 171, “caput”, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e
do réu Leandro Toledo de Oliveira em relação aos crimes de estelionato tentado
previstos no art. 171, “caput”, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e de
falsificação de documento público previsto no art. 297 “caput”, do Código
Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade intercorrente, com fundamento no art. 107, inciso IV, art. 109,
inciso V, art. 110 § 1o, c.c. art. 117, inciso IV, todos do Código Penal, ficando
condenada definitivamente a ré Milane Romero de Carvalho, às penas de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias multa, no piso mínimo legal, dando-a
como incursa no art. 297, “caput”, do Código Penal. A ré Milane Romero de
Carvalho permaneceu presa no curso do processo, e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado
de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
2
VOTO No 25542
APELAÇÃO No 0009032-38.2012.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA Vara Criminal
APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS: MILANE ROMERO DE CARVALHO
LEANDRO TOLEDO DE OLIVEIRA
Estelionato
tentado,
por
duas
vezes,
e
Falsificação de documento público Recurso do
Ministério Público requerendo a condenação dos
réus pelos crimes de falsificação e alteração das
Carteiras de Identidade das vítimas Celso Barros
Souza e Roberto dos Santos Cavalheiro, que não
devem ser considerados absorvidos pelos crimes de
estelionato, em razão da inaplicabilidade da Súmula
17 do STJ, pois referidos documentos não foram
retidos pelas vítimas, mas restituídos aos réus, que
de posse deles poderiam utilizá-los na prática de
outros crimes, aplicando o concurso material de
crimes, previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal
- R. sentença que aplicou o princípio da Consunção
entre os crimes de estelionatos tentados e uso de
documentos
falsos
mantida

Ausência
de
comprovação de que as posses dos documentos
falsos após os crimes de estelionatos tentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
3
tiveram mais potencialidade lesiva - Aplicação da
Súmula 17 do STJ Negado provimento ao recurso
De ofício reconhecimento da prescrição da
pretensão
punitiva
estatal
na
modalidade
intercorrente em relação aos crimes de estelionatos
tentados pela ré Milane e dos crimes de estelionatos
tentados e falsificação de documento público pelo
réu Leandro, permanecendo em relação a ré Milane a
condenação pelo crime de falsificação de documento
público.
Ao relatório da r. sentença de fls. 343/347Vo, o qual se
adota, acrescenta-se que condenada MILANE ROMERO DE
CARVALHO, às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, e pagamento de 08 (oito) dias multa, no piso
mínimo legal, dando-a como incursa no art. 171, “caput”, c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 09 (nove)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 08 (oito)
dias multa, no piso mínimo legal, dando-a como incursa no art. 171,
“caput”, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e às penas de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e
pagamento de 12 (doze) dias multa, no piso mínimo legal, dando-a como
incursa no art. 297 “caput”, do Código Penal, em regime inicial
semiaberto, e condenado LEANDRO TOLEDO DE OLIVEIRA,
às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento
de 06 (seis) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no
art. 171, “caput”, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de
06 (seis) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no
art. 171, “caput”, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
4
penas de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias multa,
no piso mínimo legal, dando-a como incursa no art. 297 “caput”, do
Código Penal, em regime aberto.
O Ministério Público apelou, (fls. 350), com as devidas
razões, (fls. 362/368), requerendo, em síntese, a condenação dos réus
pelos crimes de falsificação e alteração das Carteiras de Identidade das
vítimas Celso Barros Souza e Roberto dos Santos Cavalheiro, que não
devem ser considerados absorvidos pelos crimes de estelionato, em
razão da inaplicabilidade da Súmula 17 do STJ, pois referidos
documentos não foram retidos pelas vítimas, mas restituídos aos réus,
que de posse deles poderiam utilizá-los na prática de outros crimes,
aplicando o concurso material de crimes, previsto no art. 69, “caput”, do
Código Penal.
Devidamente contrarrazoado o recurso pela Defensoria
da ré Milane Romero de Carvalho, (fls. 449/451), e do réu
Leandro Toledo de Oliveira, (fls. 445/447), a Douta Procuradoria de
Justiça, (fls. 458//463), manifestou-se pelo seu provimento.
É o relatório.
O apelo ministerial não prospera.
Com efeito, consta dos autos que os réus, previamente
ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos,
falsificaram e alteraram as Carteiras de Identidades das vítimas
Celso Barros Souza e Roberto dos Santos Cavalheiro, e após isso,
tentaram obter para si e para outrem vantagem ilícita, induzindo e
mantendo em erro, mediante artifício e ardil, o valor de R$ 5.500,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
5
(cinco mil e quinhentos reaia) em prejuízo da empresa “Ferreti Leite
Ltda” e do “Banco Votorantim S/A”, e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) em prejuízo da empresa “Lda da Mota ME” e do Banco Original
S/A, não consumando os crimes por circunstâncias alheias as vontades
deles.
E para praticar os crimes de estelionato tentado, os réus
utilizando a Carteira de Identidade anteriormente falsificada da vítima
Celso Barros Souza se dirigiram a empresa “Ferreti Leite Ltda”, e
tentaram obter financiamento, após o que utilizando da Carteira de
Identidade anteriormente falsificada da vítima Roberto dos Santos
Cavalheiro, se dirigiram a empresa “Lda da Mota ME”, e tentaram obter
financiamento, somente não consumando os crimes de estelionato por
circunstâncias alheias as vontades deles.
E isso ficou comprovado nos autos pela prova
testemunha produzida no decorrer da persecução penal.
Com efeito, o policial militar André Luiz Barroso
Gomides, afirmou que foi acionado para atender uma ocorrência de
crime de estelionato e que o réu Leandro estava no local dos fatos
quando chegou, e que a vítima Lídia disse que ele tentou fazer um
empréstimo em nome de Roberto, que foi negado, e tentou fazer um
empréstimo em nome de Celso, que foi negado. Localizou o réu
Leandro juntamente com a ré Milane e com eles encontraram vários
cartões com diversos nomes, inclusive com o nome de Roberto e
extratos bancários e com a ré um Documento de Identidade com outro
nome e a fotografia dela. Acrescentou que os documentos falsificados
eram de identidade, com nomes de outras pessoas e as fotografias dos
réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
6
O representante da vítima Cláudio Ferreti, ouvido na
fase administrativa, (fls. 05), declarou que o réu Leandro compareceu na
empresa “Ferreti Leite Ltda” e solicitou um financiamento no valor de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e apresentou documento em
nome de Celso Barros Souza, e acordaram que ele deveria retornar dias
depois para verificar se tinha sido aprovado, mas que o financiamento
foi negado. Disse que suspeitou do réu Leandro e telefonou para a
vítima Lídia, de outra empresa, que confirmou que uma pessoa tinha
tentado solicitar um empréstimo em nome de Roberto dos Santos
Cavalheiro, mas que foi negado. Acrescentou que mostrou cópia do
documento de Celso apresentado pelo réu Leandro e Lídia o reconheceu
como a pessoa que afirmou ser Roberto. Reconheceu o réu Leandro
como a pessoa que se apresentou como sendo Celso para obter o
empréstimo.
A representante da vítima Lídia Dayvila Amorim da
Mota, ouvida na fase administrativa, (fls.06), declarou que o réu
Leandro se passou por Roberto para obter um empréstimo no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostrando o documento de identidade. No
dia seguinte, recebeu telefonema de Cláudio que suspeitou de uma
pessoa que tinha solicitado financiamento e ao ver cópia do documento
de identidade reconheceu como a pessoa de Roberto, após o que ele
compareceu para assinar o contrato, pelo que acionou a polícia militar.
Acrescentou que viu que uma mulher dava cobertura a ação delitiva do
réu Leandro. Reconheceu o réu Leandro como a pessoa que afirmou ser
Roberto e lhe mostrou o documento de identidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
7
A ré Milane Romero de Carvalho, ao ser interrogada,
negou os crimes, alegando que tinha documento em nome de Eliene
porque o réu Leandro o mandou fazer porque estava com problemas
financeiros e precisava fazer compras. Negou que auxiliou o réu
Leandro no cometimento dos crimes.
O réu Leandro Toledo de Oliveira, ao ser interrogado,
confessou os crimes, alegando que realmente falsificou os documentos
de Roberto e de Celso, colocando a sua fotografia e os nomes daquelas
pessoas e que realmente tentou obter os empréstimos que foram
negados. Disse que a ré Milane não participou dos crimes e que por ela
afirmar ter problemas financeiros somente a auxiliou a obter documento
falsificado.
A confissão do réu Leandro é corroborada pela prova
oral produzida nos autos, a par do que a negativa da ré Milane restou
isolada nos autos, devendo prevalecer a outra ala da prova, que
confirmou que ela auxiliou o réu Leandro no cometimento dos crimes.
As testemunhas de defesa José Ricardo da Silva, Silvio
Henrique de Paula e Maria Gabriela Gomes Octacílio são do convívio
dos réus, pelo que não iriam desaboná-los. Não presenciaram os fatos,
em nada contribuindo para o desfecho da presente ação penal.
No tocante ao recurso do Ministério Público,
este não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
8
Com efeito, verifica-se pela prova produzida que os
réus após falsificarem os documentos de identidade das vítimas Celso
Barros Souza e Roberto dos Santos Cavalheiro, deles se utilizaram para
tentar cometer o crime de estelionato, frisando que a permanência dos
referidos documentos na posse dos réus não permite concluir que o
crime de estelionato não absorve o crime de falsificação de documento,
até mesmo porque realmente dos documentos se utilizaram para tentar
obter os empréstimos, pelo que deve ser aplicado o princípio da
consunção, como bem considerado na r. sentença recorrida.
Diante disso, verifica-se que muito embora tenha
permanecido na posse dos documentos, não há comprovação nos autos
de que os tenham utilizados novamente na prática de outros crimes, pelo
que não se pode afirmar com toda a certeza que as posses desses
documentos tiveram mais potencialidade lesiva, justamente por ausência
dessa comprovação nos autos.
Certo mesmo, como o douto magistrado a quo de
maneira correta afirmou: “Os delitos de falsificação de documento
público em nome de Roberto e Celso resaram absorvidos pelo crime fim
do estelionato (Súmula 17 do STJ), este praticado por duas vezes na
modalidade tentada, tendo em vista que não obtiveram a vantagem
ilícita almejada.”. (cf. fls. 345) dos autos.
Diante disso, incide a Súmula 17 do STJ: “Quando o
falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este
absorvido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
9
Portanto, o recurso do Ministério Público não merece
provimento, pois ficou comprovado que os documentos falsificados em
nome das vítimas Celso Barros Souza e Roberto dos Santos Cavalheiro,
foram utilizados no cometimento de 02 (dois) crimes de estelionato
tentado, sendo por estes absorvidos, como bem considerado na r.
sentença recorrida.
Destarte, subsistem os 02 (dois) crimes de estelionato
tentado, e o crime de uso de falsificação de documento público em
nome da vítima Eliene Maria da Silva, pois ficou comprovado nos autos
pela prova produzida, notadamente a confissão judicial da ré Milane
Romero de Carvalho, no sentido de que realmente estava na posse do
referido documento público falsificado, o qual o corréu Leandro Toledo
de Oliveira o mandou fazer na Cidade de São Paulo, porque estava
“apertada” e precisava fazer compras, e do réu Leandro Toledo de
Oliveira que realmente confirmou que auxiliou a corré na falsificação
do documento público.
Assim, mantida a r. sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Porém, verifica-se, a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente em relação aos
crimes de estelionato tentado e falsificação de documento público em
relação ao réu Leandro Toledo de Oliveira, e dos crimes de estelionato
tentado em relação à ré Milane Romero de Carvalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
10
Com efeito, quanto à ré Milane Romero de Carvalho,
depreende-se que foi condenado para cada crimes de estelionato tentado
às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão, e pagamento de 08 (oito) dias multa, no piso mínimo legal.
Em relação ao réu Leandro Toledo de Oliveira,
depreende-se que foi condenado para cada crimes de estelionato tentado
às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento
de 06 (seis) dias multa, no piso mínimo legal, e em relação ao crime de
falsificação de documento público às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal.
Considerando as penas aplicadas a estes crimes aos
réus, e que o recurso do Ministério Público visando a condenação deles
pelos crimes de falsificação e alteração das Carteiras de Identidade das
vítimas Celso Barros Souza e Roberto dos Santos Cavalheiro, o que foi
negado provimento, na leitura referente ao prazo prescricional este
permaneceu inalterado.
Nestes termos, a doutrina afirma: “ ... se o Ministério
Público recorrer, mas tiver insucesso no seu apelo, o prazo para a
prescrição intercorrente corre da mesma forma, tal como não se tivesse
havido o recurso. Se o recurso apresentado pelo Ministério Público não
disser respeito à pena aplicada, não importa se tiver provimento, pois o
prazo é computado normalmente (RT 547/356, 553/379, 538/382,
533/422; RTJ 87/338; Lex 91/324). Ex.: o promotor recorre somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
11
para alterar o regime aplicado e tem sucesso. Isso não é suficiente para
interromper o curso da prescrição intercorrente ...”. (Guilherme de
Souza Nucci, Código Penal Comentado, editora RT, 11a edição, revista,
atualizada e ampliada, 2012, p.600).
No mesmo sentido, “Trânsito em julgado para a
acusação ou improvimento de seu recurso: São duas as condições
alternativas para a prescrição retroativa, idênticas às exigidas para a
prescrição subsequente: 1. A acusação (oficial ou particular) conformou-
se com a pena e não recorreu visando ao seu agravamento. 2. Ou a
acusação recorreu, mas sua apelação não foi provida ou, se o foi, o
aumento dado à pena não alterou seu prazo prescricional, de modo a
impedir a prescrição.”. (Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 8a
edição, revista, atualizada e ampliada, Saraiva, 2010, 2a tiragem, 2011,
p.417).
Por essa razão, não houve a modificação do prazo
prescricional, inviabilizando o afastamento ou interrupção da prescrição,
pois o recurso do Órgão Acusatório limitou-se a requerer a a
condenação deles pelos crimes de falsificação e alteração das Carteiras
de Identidade das vítimas Celso Barros Souza e Roberto dos Santos
Cavalheiro, o que foi negado provimento.
Diante disso, tendo sido as condenações dos réus por
estes crimes inferiores a 02 (dois) anos de reclusão a pena privativa de
liberdade aplicada, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos, nos
termos do art. 109, inciso V, c.c. art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
12
E esse prazo decorreu in albis, pois entre a data de
hoje e a da publicação da sentença 12.07.2016 (fls. 348), ultrapassou-
se o lapso temporal sem que houvesse decisão definitiva com trânsito
em julgado.
Assim, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, com
fundamento no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, art. 110, § 1o, c.c.
art. 117, inciso IV, todos do Código Penal.
Portanto, quanto à ré Milane Romero de Carvalho,
depreende-se que foi condenada para cada crime de estelionato tentado,
às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão, e pagamento de 08 (oito) dias multa, no piso mínimo legal,
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
intercorrente.
Em relação ao réu Leandro Toledo de Oliveira,
depreende-se que foi condenado para cada crime de estelionato tentado,
às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento
de 06 (seis) dias multa, no piso mínimo legal, e em relação ao crime de
falsificação de documento público às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal,
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
13
Quanto à ré Milane Romero de Carvalho, subsiste a
condenação às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze)
dias multa, no piso mínimo legal, dando-a como incursa no art. 297,
“caput”, do Código Penal.
Destarte, pelos fundamentos apontados, o recurso
interposto pelo Ministério Público não merece provimento, e de ofício,
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade intercorrente em relação aos crimes de estelionato tentado
em relação à ré Milane Romero de Carvalho, e aos crimes de estelionato
tentado e falsificação de documento público em relação ao réu
Leandro Toledo de Oliveira, mantida a condenação da ré
Milane Romero de Carvalho pelo crime de falsificação de documento
público, previsto no art. 297, “caput”, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público,
e de ofício, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré
Milane Romero de Carvalho em relação aos crimes de estelionato
tentado previstos no art. 171, “caput”, c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e do réu Leandro Toledo de Oliveira em relação aos
crimes de estelionato tentado previstos no art. 171, “caput”, c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal e de falsificação de documento
público previsto no art. 297 “caput”, do Código Penal, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009032-38.2012.8.26.0445 -Voto n 25542
14
com fundamento no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, art. 110 § 1o,
c.c. art. 117, inciso IV, todos do Código Penal, ficando condenada
definitivamente a ré Milane Romero de Carvalho, às penas de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias multa,
no piso mínimo legal, dando-a como incursa no art. 297, “caput”, do
Código Penal. A ré Milane Romero de Carvalho permaneceu presa no
curso do processo, e inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator